Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E ART. 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL MANTIDA. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação é direito subjetivo conferido ao condenado, cuja pena tenha sido extinta, por qualquer motivo, há pelo menos 2 (dois) anos, desde que sejam atendidas as demais condições legais.
2. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal, exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
3. Remessa de ofício conhecida e não provida.